Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701838-35.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ALESSANDRA RUBIA DE OLIVEIRA GRANCE JANIQUES AGRAVADOS: MARCELINO TAVARES DE ARAUJO, TIAGO SARTORI DE ALMEIDA SANTOS, FELIPE BERGAMASCHI BRETTAS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ALESSANDRA RÚBIA DE OLIVEIRA GRANCE JANIQUES, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 21470216, e determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA, OAB/DF 46.223. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014